Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-46.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000303-46.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PASSO SEGURO COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NOTIFICAÇÕES FISCAIS DE LANÇAMENTO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MANUTENÇÃO DE PARTE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXCLUSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADO MANTIDA. PROTESTO INDEVIDO RECONHECIDO NA SENTENÇA EM RELAÇÃO A NOTIFICAÇÕES FISCAIS RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DEVER DE AMBAS AS PARTES ARCAREM COM AS CUSTAS PROCESSUAIS PROPORCIONALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Contribuinte descredenciado do regime especial de tributação denominado Simples Nacional em razão da existência de diversos débitos tributários reconhecidos através de Notificações Fiscais de Lançamento.

Legalidade da cobrança em parte das NFLs que ensejam a manutenção do descredenciamento.

Notificações Fiscais de Lançamento que geraram a realização de Protesto consideradas ilegais, evidenciando a retirada dos protestos e o direito do contribuinte à indenização a título de danos morais i
n re ipsa
, consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, ainda que sendo Pessoa Jurídica.

Em razão da sucumbência recíproca, deve o Estado da Bahia arcar com 50% (cinquenta por cento) dos valores das custas judiciais adiantadas pela parte autora.

Honorários advocatícios sucumbenciais recursais majorados para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa por ser este o proveito econômico aferível.

Recurso conhecido e dado parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000303-46.2017.8.05.0201

em que figura como apelante
PASSO SEGURO COMERCIO LTDA - ME
e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
parcial
ao apelo
,
reformando
parcialmente
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.